Tribunal: TCU
Processo: 030.547/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702186, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 702186, função null, que teve como objeto O Projeto tem como Objeto a Qualificação e Re Qualificação de 2278 trabalhadores para a Indústria Têxtil e de Confecções em Arranjos Produtivos Locais ¿ APLs do Setor visando a capacitação para a inserção no mercado de trabalho (Qualificação) e a manutenção do emprego e ascensão profissional (re qualificação). Deverão ser qualificados e re qualificados trabalhadores nas seguintes regiões e municípios: a) Região 1: Vales dos Rios Tijucas e Itajaí Mirim Municípios: Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, Canelinha e Tijucas b) ¿ Região2: Médio Vale do Itajaí Municípios: Blumenau, Indaial, Timbó, Rio dos Cedros e Benedito Novo c) Região 3: Alto Vale e Vale Norte Municípios: Ibirama, Vitor Meireles, Witmarsun, Presidente Getúlio, Pouso Redondo e Rio do Sul d) Região 4: Norte Municípios: Joinville, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul e) Região 5: Sul Municípios: Criciúma, Içara, Cocal do Sul, Siderópolis, Urussanga e Morro da Fumaça As metas de qualificação e requalificação por Ocupação e por Região estão descritas no quadro anexo ao presente Plano de Trabalho. (no da TCE no sistema: 1890/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 190/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Previdência em desfavor dos Srs. Jilson José de Oliveira e Osmar Boos e da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 100/2008 - Siafi 702186 (peça 12) , cujo objeto consistiu no instrumento descrito como " estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Têxtil Santa Catarina, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ ". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o Ofício 3267/2011/CGCC/SPPE/MTE, de 10/6/2011 (peça 45) , e seu ato subsequente, Ofício 4485/2014/CGCC/SPPE/MTE, de 27/8/2014 (peça 48) ; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 152-155) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 030.547/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jilson José de Oliveira (XXX.485.009-XX) ; Osmar Boos (XXX.203.199-XX) ; Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Tijucas e Rio Itajaí (06.010.419/0001-00) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.